Tribunal: TJMT
Processo: 1012444-04.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINA
DO. AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO REALIZADA UM DIA ANTES DO EMBARQUE
. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC, ARTIGO 11, § 1º.
PREVISÃO DE REEMBOLSO CONFORME AS REGRAS TARIFÁRIAS DE PASSAGENS PROMOCIONAIS CONSTANTE NA RESOLUÇÃO DA ANAC. DEVOLUÇÃO INDEVIDA.

danos morais não configurados. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. sentença PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento que no dia 15/10/2019 adquiriu uma passagem aérea junto à empresa Reclamada no valor de R$ 1.205,85 (mil duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), com embarque previsto para o dia 17/10/2019, trecho Cuiabá/MT – Brasília/DF, entretanto, por motivos profissionais precisou alterar a data de embarque, oportunidade em que no dia 16/10/2019, apenas após 12 horas da compra da passagem, solicitou a alteração ou o reembolso integral do bilhete aéreo, contudo, nenhuma das solicitações foram atendidas pela empresa aérea, razão pela qual, pugna pela compensação dos prejuízos experimentados.

2.

Em se tratando de desistência imotivada e voluntária levada a cabo pelo adquirente da passagem, é lícita a retenção do valor conforme as regras tarifárias da passagem adquirida, já que a prestadora do serviço não deu causa à desistência, mormente porque, em que pese a solicitação de cancelamento logo após a compra, vislumbra-se que esta foi feita com antecedência de dois dias em relação a data do embarque.

3.

Desse modo, incide na hipótese o disposto no art. 11 da Resolução 400 da ANAC, que assim dispõe:
“Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.
Parágrafo único. a regra descrita no caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque.

4.

Do mesmo modo, ausente prova de consequências mais gravosas ao Autor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, sendo certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo a questão resolvida com a devolução integral do valor da compra.

6.

Danos morais não configurados no caso
sub examine
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica das consumidoras.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o recorrido postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento que no dia 15/10/2019 adquiriu uma passagem aérea junto à empresa reclamada no valor de r$ 1.205,85 (mil duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), data de embarque 17/10/2019, trecho Cuiabá/MT – Brasília/DF, entretanto, por motivos profissionais precisou alterar a data de embarque, oportunidade em que no dia 16/10/2019, apenas após 12 horas da compra da passagem, solicitou a alteração ou o reembolso integral do bilhete aéreo, contudo, nenhuma das solicitações foram atendidas pela empresa aérea, razão pela qual, pugna pela compensação dos prejuízos experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do

Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante:

a) a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (25/10/2019, ID 26014810) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) a quantia de R$1.205,85 (um mil duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (15/10/2019, ID 25084368), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Inconformada, a Recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, em síntese, sustenta que
a modalidade de passagem comprada pelo Autor não contempla direito a reembolso em caso de cancelamento, ainda, discorreu sobre a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020